Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na negativa de disponibilização de tratamento mediante o uso dos medicamentos POLATUZUMABE 30 mg e BENDAMUSTINA 100 mg. A medida liminar vindicada foi deferida nos termos da r. decisão exarada no ID 45162504, oportunidade em que foi determinado à autoridade apontada como coatora que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilizasse em favor do impetrante os medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, na forma prescrita no relatório médico constante do ID 45107792. Tendo em vista a comunicação de descumprimento da liminar deferida, esta Relatoria determinou a intimação do impetrante, para juntar aos autos 3 (três) orçamentos para a compra direta dos medicamentos, de modo a viabilizar o tratamento pelos períodos de 3 (três) e de 6 (seis) meses, em caso de necessidade de bloqueio de verbas públicas para esse fim (ID 47218856). O impetrante manifestou-se no ID 47986210, pleiteando a retificação do valor atribuído à causa para o importe de R$ 736.853,76 (setecentos e trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos). Na mesma oportunidade, o impetrante postulou a juntada de orçamentos para aquisição direta dos medicamentos, ressaltando que o menor valor orçado para custeio do tratamento farmacológico prescrito, pelo período de 6 (seis) meses, perfaz o montante de R$ 1.555.355,04 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos). Posteriormente, no petitório acostado aos autos sob o ID 49016384, o impetrante informou haver sido internado em hospital da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, em decorrência do agravamento de seu quadro clínico. O DISTRITO FEDERAL, no ID 49069769, alegou que, embora o valor do medicamento Bendamustina indicado nos orçamentos apresentados pelo impetrante seja compatível com os preços praticados no mercado, é superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Alegou, ainda, que não foi apresentado orçamento para o medicamento Polatuzumabe e que os custos podem ser reduzidos caso o paciente faça a aplicação em um hospital da rede pública de saúde. É o relatório. Decido. Da análise dos orçamentos apresentados pelo impetrante (IDs 47986213, 47986214 e 47986215), constata-se que, ao contrário do que alega o DISTRITO FEDERAL, foram incluídos os medicamentos POLIVY (Polatuzumabe) e RIBOMUSTIN (Bendamustina). O DISTRITO FEDERAL, a despeito das inúmeras oportunidades concedidas para fins de cumprimento da obrigação judicial imposta, vem protelando a solução do litígio, adotando postura contrária aos princípios da cooperação e da rápida solução do litígio, mesmo ciente da gravidade do quadro clínico do impetrante. Dessa forma, diante da recalcitrância do DISTRITO FEDERAL em dar cumprimento à determinação de disponibilização, em favor do impetrante, dos medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, na forma prescrita no relatório médico constante do ID 45107792, tem-se por impositiva a adoção de medida apta a assegurar a efetividade da medida liminar deferida no mandado de segurança (ID 45162504). De acordo com o artigo 301 do Código de Processo Civil, [a] tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Não é demasiado ressaltar que, em caso de cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, é permitido ao magistrado, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536 do Código de Processo Civil). No caso em apreço, o menor orçamento apresentado pelo impetrante (ID 47986214), indica o valor de R$ 259.225,90 (duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), para fins de custeio do tratamento com os medicamentos prescritos, pelo período de 1 (um) mês. Por conseguinte, para o custeio do tratamento pelo período de 6 (seis) meses, na forma prescrita pelo médico assistente, seria necessária a importância de R$ 1.555.355,04 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos). Dessa forma, evidenciada a gravidade do quadro clínico do impetrante e levando-se em consideração o elevado montante necessário para o custeio integral da dos medicamentos prescritos, o sequestro de valores deve, inicialmente, recair sobre importância que viabilize o início do tratamento, permitindo ao DISTRITO FEDERAL que adote as providências necessárias para a sua complementação. Pelas razões expostas, DETERMINO O SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS, em valor suficiente para cobrir o tratamento prescrito ao impetrante pelo período de 2 (dois) meses, correspondente à importância de R$ 518,451,80 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), conforme o menor orçamento acostado aos autos (ID 47986214). O montante sequestrado deverá ser depositado em conta judicial à disposição do Juízo a seguir designado. O pagamento à empresa fornecedora será feito diretamente a ela, mediante apresentação da nota fiscal ao Juízo, devendo o advogado da impetrante juntar a nota fiscal e fornecer o número da conta para a transferência judicial. Caberá ao impetrante requerer a renovação do bloqueio, caso necessário, com antecedência de 30 (trinta) dias do término do tratamento coberto pelo sequestro de valores deferido nesta oportunidade, de modo a evitar que fique sem a assistência necessária. Nomeio o MMo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para cumprir esta decisão, devendo ser enviada cópia dos autos a S.Exa. Esta decisão prevalecerá até que o DISTRITO FEDERAL forneça, por meios próprios, o tratamento requerido. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2023 às 16:55:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora